Tribunal: TJBA
Processo: 0560592-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560592-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOMEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: TOLEDO HOLDING LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA QUE PERDERAM O OBJETO EM RAZÃO DE DECISÃO POSTERIOR NOS AUTOS. EMBARGOS DA APELANTE QUE ALEGA OMISSÃO DO JULGADO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DA QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.014 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I –
Em que pese a incompetência deste Relator para o julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelada, por aplicação, a
contrario sensu
, do artigo 17, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Decisão de ID
33578157 reformou a decisão embargada, razão pela qual os aclaratórios apostos pela apelada perderam o objeto.

II –
A embargante aponta omissão consistente na ausência de apreciação da alegação de não comprovação da entrega do bem e da fragilidade da prova testemunhal.

III -
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV – O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos alegados como omissos, chegando ao convencimento pelo conjunto das provas constantes dos autos.

V –
O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

VI -
É possível a apresentação de fatos novos em sede de embargos de declaração recursais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação direta dos artigos 493, 1.014 e 494 do Código de Processo Civil. Porém, necessário o preenchimento dos requisitos constantes dos dispositivos, a saber: a comprovação do motivo de força maior que levou à apresentação tardia do fato nos autos e a efetiva comprovação do fato por quem o alega.

VII -

A embargante não comprovou o motivo de força maior que levou à apresentação dos fatos pretéritos somente em sede de embargos de declaração do acórdão que julgou o recurso de apelação. Os documentos acostados também não foram aptos a comprovar, indene de dúvidas, os novos fatos alegados pela embargante.

VIII – Embargos de declaração rejeitados, preservando o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Apelação de nº
0560592-42.2017.8.05.0001
, em que é embargante
HOMEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
.

e embargada
TOLEDO HOLDING LTDA,

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.